Tribunal: TJSP
Processo: 2033887-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Transtorno do espectro autista. Deferimento da antecipação de tutela para que a agravante custeie o tratamento prescrito pelo médico do autor. Presença dos requisitos necessários para a concessão. Decisão que merece reparo para afastar a equoterapia, musicoterapia, hidroterapia e a disponibilidade de educador físico, bem como determinar que o tratamento seja efetuado

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Transtorno do espectro autista. Deferimento da antecipação de tutela para que a agravante custeie o tratamento prescrito pelo médico do autor. Presença dos requisitos necessários para a concessão. Decisão que merece reparo para afastar a equoterapia, musicoterapia, hidroterapia e a disponibilidade de educador físico, bem como determinar que o tratamento seja efetuado nas clinicas credenciadas, desde que comprovado que adotam a metodologia MIG. Recurso provido em parte.